Tribunal: CARF
Processo: 12219.000809/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.000809/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
TEXTIL TABACOW SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora informe, conclusivamente, se houve
pedido de parcelamento para os débitos constantes deste processo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, Debcad 35.775.073-0,
decorrente da retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação de serviços relativas ao período
de. 08/2000 a 06/2001.
O lançamento resultou da anulação de lançamento pretérito, Debcad 35.241.289-
5, nos termos do Acórdão no 002442, de 16 de outubro de 2003 (e-fls. 202 a 204).
O contribuinte apresentou defesa (e-fls. 172 a 190) que foi considerada
improcedente (e-fls. 205 a 210).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 212 a 234) em que se alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12219.000809/2009-10
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000809/2009-10

a) a nulidade do lançamento por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art.
149 do Código Tributário Nacional;
b) a inconstitucionalidade da multa aplicada, por ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia;
c) a inconstitucionalidade e a ilegalidade da taxa Selic para cálculo dos juros.
O julgamento foi convertido em diligência por esta turma (e-fls. 320 e 321), nos
termos da Resolução no 2301-000.502, de 3 de dezembro de 2014, para que a autoridade
lançadora anexasse aos autos a íntegra da NFLD no 35.241.289-5.
Consta que o débito teria sido incluído em parcelamento especial (e-fl. 319)
É o relatório do necessário.
Voto
Considerando informação da existência de parcelamento (e-fl. 319), o que
implicaria em desistência do contencioso, a autoridade preparadora deverá esclarecer se de fato
os débitos deste processos foram objeto de pedido de parcelamento.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
informe, conclusivamente, se houve pedido de parcelamento para os débitos constantes deste
processo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital